Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-51.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000356-51.2015.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: GIDALTO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR. EXTRATOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MERA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL SEM NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento de cobranças referentes a supostos contratos de empréstimo eletrônico, por ausência de comprovação da contratação, e rejeitou o pleito indenizatório por danos morais, condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. A parte autora, por sua vez, apresentou apelação adesiva visando à reforma da sentença quanto ao indeferimento da indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se é válida a concessão da gratuidade de justiça à parte autora diante da impugnação da instituição financeira;

4. Estabelecer se restou comprovada a existência de relação jurídica contratual apta a legitimar as cobranças impugnadas; e

5. Determinar se a cobrança extrajudicial de débito inexistente, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos de crédito, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, incumbindo à parte contrária produzir prova capaz de infirmá-la, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, por não constituir elemento suficiente para demonstrar capacidade financeira apta a suportar as despesas processuais.
8. A relação jurídica controvertida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-se ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação.
9. Compete ao réu provar os fatos constitutivos do direito que alega (CPC, art. 373, II), notadamente a existência de contrato válido, mediante apresentação de instrumento apto a evidenciar a manifestação livre e consciente de vontade do consumidor (CC, arts. 104 e 107).
10. A juntada de extratos unilaterais de operação não supre a ausência do instrumento contratual subscrito, por não constituir meio idôneo de comprovação da formação do vínculo obrigacional (CPC, art. 408).
11. A incongruência cronológica entre a data de suposta formalização dos empréstimos (2001) e a data de abertura da conta corrente (2005) fragiliza a versão apresentada pela instituição financeira e reforça a conclusão de inexistência de liame contratual comprovado.
12. A ausência de demonstração da contratação implica reconhecimento da inexigibilidade do débito e legitima a determinação de cancelamento das cobranças.

13. O dano moral exige lesão efetiva a direito da personalidade, nos termos do art. 5º, V e X, da Constituição Federal e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, não se configurando pelo simples dissabor ou aborrecimento cotidiano.
14. O mero envio de cartas de cobrança relativas a débito inexistente, desacompanhado de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de exposição pública do consumidor, não atinge, por si só, a honra objetiva ou a dignidade de forma juridicamente relevante, não configurando dano moral indenizável.
15. A ausência de negativação do nome do consumidor e de outros desdobramentos gravosos afasta a configuração do dano extrapatrimonial, independentemente da discussão acerca da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
16. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO

17. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

número
8000356-51.2015.8.05.0248
, em que é apelante,
BANCO DO BRASIL
e apelada,
GIDALTO DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente